Tribunal: STF
Processo: ARE 1334041
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL DE QUE A APOSENTAÇÃO SE DEU EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE SERVIÇO/MOLÉSTIA PROFISSIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENDIDA REFORMA. DESCABIMENTO. DIREITO SUBJETIVO QUE ENCONTRA AMPARO NO ART. 40, § 1º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E REVOGADA PELA EC 103/2019). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.
    1. Têm direito subjetivo à percepção de proventos integrais os servidores públicos abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) que, desde a vigência da Emenda Constitucional (EC) n. 41/2003 até a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, foram aposentados por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Inteligência do art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal (com redação determinada pela EC n. 41/2003, revogada pela EC 103/2019).
    2. Os proventos da aposentadoria por invalidez são proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Exegese do art. 52, da Lei Estadual n. 1.614/2005 (Lei do RPPS do Tocantins).
    3. Caso concreto em que a autora/apelada, aposentada por invalidez permanente em 05/07/2016, teve o seu ato de aposentação revisado, ocasião em que a Junta Médica Oficial do Estado do Tocantins concluiu que a aposentadoria por invalidez se deu por acidente em serviço/moléstia profissional, o que confere à autora/apelada o direito subjetivo de percepção de proventos integrais, com paridade com os servidores da ativa, na forma do disposto no disposto no art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal (com redação determinada pela EC n. 41/2003, revogada pela EC n. 103/2019) e no art. 52, da Lei Estadual n. 1.614/2005 (Lei do RPPS do Tocantins).
    4. Apelação cível conhecida e improvida” (págs. 1-2 do documento eletrônico 13).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 1-2 do documento eletrônico 19).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003.
    Bem examinados os autos, decido.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “[...] Pois bem. De acordo com o que consta da petição inicial, a autora/apelada foi servidora pública do Estado de Alagoas no período de 27/07/1992 até o ano de 1996, quando se desligou do serviço público estadual alagoano.
    Em 17/01/2006 a autora/apelada ingressou novamente no serviço público, desta vez no Estado do Tocantins, em razão de sua habilitação em concurso público para o cargo de provimento efetivo de cirurgião dentista.
    Em 05/07/2016, a autora/apelada foi aposentada por invalidez, com proventos proporcionais, cujo benefício inicial foi calculado em R$ 2.475,27 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), em razão de ter sido considerada incapacitada para o serviço público estadual pela Junta Médica Oficial do Estado do Tocantins (DOE 4.655, de 06/07/2016: evento 01, PROCADM3, fl. 11, dos autos originários n. 0005726-31.2018.8.27.2706).
    Posteriormente, mediante provocação da servidora aposentada aqui autora/apelada, o IGEPREV revisou a aposentadoria e publicou a portaria n. 07/RET, de 08/01/2018 (DOE 5.028, de 10/01/2018), por meio da qual retificou a portaria n. 482/AP, de 16/05/2016 (DOE 4.655, de 06/07/2016) e revisou a aposentadoria da autora/apelada, de proventos proporcionais à razão de 14/30 (catorze trinta avos), para proventos proporcionais integrais, a partir de 27/09/2017 (Portaria n. 07/RET: evento 01, PROCADM5, fl. 07, dos autos originários n. 0005726-31.2018.8.27.2706).
    Entretanto, o próprio IGEPREV apostilou a supracitada portaria n. 07/RET, de modo que em 16/01/2018 publicou a apostila n. 03/2018, de 12/01/2018 (DOE 5.032, de 16/01/2018), por meio da qual fez constar a retificação no seguinte sentido:
    ‘(…)
    APOSTILAR a Portaria n. 07/RET, de 08 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial n. 5.028, de 10 de janeiro de 2018, referente à segurada EDILENE MARINHO MACHADO, apenas para:
    ONDE SE LÊ:
    Apenas para considerar os proventos proporcionais integrais, a partir de 27 de novembro de 2017 
    LEIA-SE:
    Apenas para considerar os proventos calculados pela média aritmética simples, a partir de 27 de novembro de 2017, no valor correspondente a R$ 5.125,70. (g.m.)’
    Diante disso, a segurada autora/apelada buscou o Poder Judiciário para que 1) fosse reconhecido o direito à aposentadoria com proventos integrais, a partir de 05/07/2016 (data em que foi aposentada por invalidez); e 2) fosse reconhecida a paridade com os servidores da ativa; e 3) o IGEPREV fosse condenado ao pagamento da diferença de remuneração desde a data de início da aposentadoria (05/07/2016), com a incidência de atualização monetária e juros legais” (pág. 4 e 5 do documento eletrônico 11). 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 924.456-RG/RJ, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que o art. 6°-A da Emenda Constitucional 70/2012 estabeleceu regra de transição para os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da Emenda Constitucional 41/2003 e que aposentaram-se por invalidez na forma do estabelecido no art. 40, § 1°, I, da CF/1988. 
    Assim, esses servidores, de acordo com a nova regra, terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo que se deu a aposentadoria, não sendo aplicáveis as disposições constantes no art. 40, § 3° e § 8° e § 17, da mesma Carta. Ressalto, ainda, que o benefício acima referido foi estendido às pensões originadas de tais agentes, motivo pelo qual a decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Por oportuno, transcrevo do precedente citado:
    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 
    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 
    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6ºA no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 
    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 
    4. Recurso provido com afirmação de tese de repercussão geral: Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”.
    No mesmo sentido, seguem outros julgados desta Corte: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 
    2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 987084 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1265.122/SC, Rel. Min. Rosa Weber)
    Ademais, observo que o Tribunal de origem, com base na prova dos autos, consignou que a aposentadoria do servidor ocorreu com base no art. 40, § 1° I, da CF, ou seja, por incapacidade permanente para o trabalho. Divergir desse entendimento, portanto, demandaria a análise do conjunto fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. A propósito, cito os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 
    2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 987.084 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.176.710 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator